Tribunal: TJSP
Processo: 2127417-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2127417-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RICARDO ELIAS DA SILVA
ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127417-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.644
HC No 2127417-04.2020.8.26.0000 Santos
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
PACIENTE: RICARDO ELIAS DA SILVA ALVES
HABEAS CORPUS Furto qualificado tentado
Revogação da prisão preventiva Impossibilidade
Presença dos requisitos ensejadores da segregação
cautelar Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de
RICARDO ELIAS DA SILVA ALVES, alegando que este sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 5a Vara Criminal
da Comarca de Santos, fundado em mantê-lo cautelarmente segregado.
Alega a impetrante, em síntese, a ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a situação trazida pela
pandemia de COVID-19, havendo excesso de prazo da prisão cautelar, posto
que o paciente está preso desde abril de 2020.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata
expedição do alvará de soltura em favor do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 50). Dispensadas as
informações da autoridade impetrada, opinou a douta Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 57/62). Não houve oposição ao
julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127417-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi denunciado como
incurso no art. 155, § 4o, I e IV, c.c. art. 14, II, e 61, II, “j”, todos do Código
Penal (fls. 41), tendo sido a sua prisão em flagrante convertida em preventiva
(fls. 34).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem
deve ser denegada.
Com efeito, não se vislumbrou nesta instância o
apontado constrangimento ilegal, porquanto a decisão à fls. 31/35, que
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, reveste-se de
fundamentação legítima, pautada pelos termos do art. 93, IX, da Constituição
Federal, com substrato nos indícios de autoria, prova da materialidade e
gravidade do delito, veja-se:
“Consta dos autos que guardas municipais em
patrulhamento se depararam com uma das porta de vidro de entrada do
Poupa-tempo quebrada. Ao se aproximarem do local, havia um individuo
deitado na calçada em frente ao local, o qual, ao avistar a presença da
viatura da Guarda Municipal, evadiu-se, tomando rumo ignorado.
Solicitaram apoio de outras viaturas e, no retorno
para o local, foi informado por populares que havia um individuo no interior
de um caçamba de lixo, situada na Rua João Pessoa com a Avenida Senador
Feijó, sendo localizado e detido o indiciado Luiz Carlos, o qual de imediato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127417-04.2020.8.26.0000 -Voto no
4
confessou ter adentrado o estabelecimento, mas nada fora encontrado com
ele.
Ato continuo, os guardas municipais adentraram o
local e encontraram o indiciado Ricardo escondido em um dos banheiro.
Indagado, admitiu a tentativa de furto, mas também nada fora encontrado
com ele.
O
vigilante
Gilberto
nada
viu
ou
ouviu,
acompanhando a busca dos furtadores pelo local. Na calçada, foi encontrada
uma barra de ferro, sendo que Luiz Carlos alegou que o terceiro individuo, o
qual não soube identificar, foi quem usou a barra de ferro para quebrar o
vidro da porta dando acesso ao local. [...]
Já no que concerne ao indiciado Ricardo,
depreende-se a prisão em flagrante por furto em 09 de abril de 2020, quando
o contágio pelo coronavirus já estava disseminado e medidas de isolamento
já haviam sido adotadas.
Concedida
liberdade
provisória,
o
indiciado
novamente veio a delinquir dias depois, o que evidencia aproveitamento da
situação excepcional para a prática de crimes. Logo, a decretação da prisão
preventiva é medida de rigor” (fls. 32/34 - sic).
Tais motivos são plenamente aptos a justificar a
prisão com vistas à garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e segurança da futura aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127417-04.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Outrossim, é certo que a legislação atual permite a
liberdade provisória, inclusive, para crime havido como hediondo, tendo a
Lei no 12.403/2011 introduzido novas medidas cautelares alternativas à prisão
em nosso ordenamento jurídico.
Todavia, no presente caso, o paciente não faz jus à
liberdade provisória pura e simples, bem como à soltura mediante a
imposição de medidas alternativas, tampouco à concessão da prisão
domiciliar, uma vez que a custódia se mostra necessária.
Além disso, a presença de circunstâncias pessoais
favoráveis é insuficiente para a concessão da liberdade provisória, sendo
cediço que “primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada,
caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (STJ, RHC 123.404/MG, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 05/03/2020).
Ademais, embora a situação decorrente da pandemia
de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão suficiente
para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, não se podendo
ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo que as Varas das
Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm tomando as
medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual toda a
sociedade está exposta.
No que tange à alegação de excesso de prazo, insta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127417-04.2020.8.26.0000 -Voto no
6
salientar que, para a aferição de sua ocorrência, não basta a mera verificação
aritmética do tempo transcorrido, devendo ser considerado o caso concreto à
luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Nesse sentido, não se vislumbra a sua configuração,
posto que o flagrante ocorreu em 22/04/2020 (fls. 06) e, em 17/07/2020, o
Juízo de primeiro grau encaminhou os autos à serventia para designação de
audiência de instrução e julgamento (fls. 173 da ação penal).
Por
fim,
frise-se
que
o
presente
remédio
constitucional, pelo seu âmbito restrito e rito sumaríssimo, não é meio
adequado para o exame aprofundado de provas, e que somente no caso de
eventual prolação de sentença condenatória é que poderá ser analisada a
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, a concessão de sursis e o regime inicial de cumprimento da pena,
tendo em vista as condições pessoais do réu e a quantidade da pena aplicada.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator